Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Processo : 0703808-68.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão[1] que, em ação de inventário do falecido marido da agravante, excluiu da partilha dos direitos aquisitivos do imóvel arrolado a viúva sobrevivente, nos seguintes termos: O documento anexado pela inventariante (ID 74119509) não possui o condão de comprovar que os direitos aquisitivos do imóvel arrolado à partilha tenham sido adquiridos pelo falecido ou por MARIA INEZ DE SOUZA BRITO no ano de 2002, uma vez que se trata de procuração outorgada a terceiros. Dessa feita, o único documento que comprova a aquisição dos direitos aquisitivos do imóvel é aquele anexado junto ao ID 21747347, o qual evidencia que os referidos direitos foram adquiridos pelo falecido em 13/4/2006, após a separação judicial. Ademais, a inventariante não esclareceu se sua genitora conviveu em união estável com o extinto após a separação judicial, nem comprovou o ajuizamento da ação cabível para o reconhecimento de uma suposta união estável, razão por que os eventuais direitos aquisitivos do imóvel situado na Chácara 124, Lote 01-A, na Colônia Agrícola Samambaia, deverão ser partilhados integralmente entre os herdeiros, filhos do falecido. (Negritado) A agravante alega ter direito à meação sobre o imóvel, conforme reconhecido em sentença homologatória da separação judicial dos ex-cônjuges, transitada em julgado. Afirma que o imóvel objeto do inventário é proveniente da partilha ocorrida na separação judicial do de cujus com a agravante, na proporção de 50% para caca um. Esclarece que, embora a transferência dos direitos sobre o bem tenha ocorrido em 2006, a aquisição ocorrera, por procuração em 12.02.2002, na pessoa da irmã da agravante, que, posteriormente, em abril de 2006, realizou a transferência dos direitos do imóvel para o falecido e a agravante, mediante cessão de direitos. Conclui afirmando que a decisão, “em que pese reconhecer que se trata de posse, direitos sobre a posse do imóvel, ignorou toda a cadeia dominial e a robusta documentação que demonstra com, induvidosa certeza, corroborado pela sentença transitada em julgado do MM Juiz de Família que decidiu sobre a partilha do imóvel, na sentença homologatória”. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida para assegurar à agravante metade dos direitos sobre o imóvel. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, vez que interposto de decisão em processo de inventário. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o juízo de origem excluiu a agravante da partilha de 50% dos direitos sobre o imóvel arrolado. Contudo, a decisão está em desalinho com o direito da agravante reconhecido em sentença transitada em julgado, senão vejamos. Com efeito, na ação de separação judicial do de cujus e a agravante, que tramitou na Terceira Vara de Família Órfãos e Sucessões de Taguatinga, sob o número 2004.07.1.003169-2, as partes firmaram acordo em 19.8.2004, para a separação consensual e, entre outras avenças, a partilha do imóvel arrolado na ação originária, da seguinte forma[2]: [...] O imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Lote 1-A, da Chácara 124, em Taguatinga-DF, será vendido no prazo máximo de 06 (seis) meses e o produto da venda dividido entre os cônjuges em partes iguais. Logo, inegável a prevalência dos efeitos da coisa julgada formada nos autos da ação de separação judicial. A coisa julgada ou caso julgado, na definição do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível em outro processo. Tem como finalidade prestigiar a autoridade jurisdicional, com isso, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem sociais, evitando a repetição, a qualquer tempo, de ações idênticas já decididas. A coisa julgada possui proteção infraconstitucional e constitucional (art. 5o, XXXVI, da Carta Magna). Segundo definição dada pelo Código de Processo Civil, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art. 502). Sobre a matéria, ensina a doutrina[3]: A estabilidade das relações sociais está intimamente vinculada à certeza jurídica, à segurança jurídica, o que significa que as relações de Direito entre os indivíduos devem estar asseguradas pela certeza, entendida como garantia de que uma determinada relação jurídica retrata, efetivamente, a verdade, caracterizando a “gewissheit” dos alemães – a certeza – que é uma das qualidades da verdade. Esta certeza deve ser garantida pelo Estado, porque a ele cabe fornecer os meios para a obtenção da paz social, o que só se faz possível através do ordenamento jurídico, e a certeza no Direito, nas relações jurídicas, se concretiza através da garantia constitucional da segurança jurídica, de que é espécie a coisa julgada. A coisa julgada é, assim, instrumento da paz social estabelecida pelo Estado, paz que não se atingiria se a possibilidade de discutir relações jurídicas fosse ilimitada. Mesmo quando o ordenamento jurídico permite a alteração da coisa julgada através da ação rescisória e da revisão criminal, limites são estabelecidos, na medida em que somente nos estritos termos destas duas exceções a coisa julgada poderá ser alterada. Disso se conclui que a inalterabilidade da decisão trânsita em julgado é a regra, sendo a exceção os casos em que sua reforma é admissível. Em consequência, para que possam definir os contornos precisos – e se isto for possível – da coisa julgada, em sentido objetivo, é preciso examinar que tipo de decisão pode dar origem à coisa julgada material. Ainda a respeito do tema, confira-se o magistério de Ovídio Batista[4]: Toda a demanda constitutiva produz sentença de igual natureza, a qual, ao criar, modificar, ou extinguir a relação jurídica sobre que decide, faz com que essa criação, ou modificação ou desaparecimento da relação jurídica atinja tanto as partes quanto os terceiros. Não há nada de especial, no que respeita ao efeito constitutivo das sentenças que o faça diferente das demais eficácias internas (diretas) de quaisquer outras sentenças. Não é só a eficácia constitutiva que opera erga omnes, mas todos os efeitos da sentença alcançam os terceiros, sob forma de efficacia naturale, na terminologia de Liebman. O fenômeno jurídico-processual que nunca atinge os terceiros é a indiscutibilidade do que foi declarado pelo juiz, no sentido de que nem as partes podem, validamente, dispor de modo diverso transacionando sobre o sentido da declaração contida na sentença, e nem os juízes dos futuros processos poderão modificar ou, sequer, reapreciar essa declaração. A isso se dá o nome de coisa julgada material. (Negritado) Portanto, a matéria relativa à meação da agravante sobre o imóvel objeto da partilha não poderia ser examinada nos autos do inventário, sobretudo porque, até o momento, sequer consta qualquer impugnação dos herdeiros quanto ao direito da agravante sobre a metade do bem. Nesse sentido ilustram os seguintes precedentes julgados desta eg. Corte: CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA EM DESCONFORMIDADE COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE HOMOLOGOU ANTERIOR ACORDO AMIGÁVEL. PREVALENCIA. SENTENÇA REFORMADA. AJUDICAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que homologou a partilha conforme esboço de partilha acostado às fls. 393/395 e 399/400, ressalvados erros, omissões ou prejuízos a terceiros, em particular à Fazenda Pública. 2. Havendo acórdão transitado em julgado proferido em ação de reconhecimento de união estável post mortem, o qual homologou partilha amigável das partes, definindo a cota parte que caberia a cada herdeiro, merece reforma a sentença que homologa partilha em desacordo com a decisão coberta pelo manto da coisa julgada. 3. Tendo, nos autos de Adjudicação Compulsória ajuizada por terceiro em face dos herdeiros, restado declarada a nulidade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre ele e parte dos herdeiros, relativo ao imóvel descrito na inicial, não há que se falar, também nestes autos, em adjudicação de parte do imóvel à adquirente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 2006.07.1.016158-6, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 24/5/2017, DJe 29/5/2017. Negritado) FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM CUMULADA COM PARTILHA DE BEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTES DA APRECIAÇÃO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. REJEIÇÃO. QUESTÃO DA PARTILHA DO BEM REMETIDA PARA JULGAMENTO NO BOJO DO INVENTÁRIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Considerando que a prolação da sentença anteriormente à apreciação de Agravo de Instrumento não acarretou qualquer prejuízo ao Apelante, não há que se falar em sua nulidade do decisum em virtude desse fato, ainda mais quando o Agravo referência já foi julgado, ao qual foi negado provimento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2 - Em virtude de que o tema reposto à análise no âmbito do recurso de Apelação - possibilidade de dedução cumulada de pedido de reconhecimento de união estável post mortem com pedido de partilha de bens - já foi julgado pelo Tribunal no bojo do Agravo de Instrumento anteriormente ajuizado, a matéria encontra-se sob o manto da coisa julgada e, portanto, preclusa, não sendo, portanto, passível de nova análise, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, essencial à manutenção da ordem jurídica e à preservação do Estado Democrático de Direito. Apelação Cível desprovida. (APC 2010.03.1.020093-8, Rel. Desig. Desembargador Angelo Canducci Passareli, Rev. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 15/2/2012, DJe 5/3/2012. Negritado) Ademais, é crível a alegação da agravante de que o imóvel, de fato, fora adquirido antes da separação, tendo em vista a transferência dos direitos por procuração[5] em 12.9.2002 a C. R. de A. (irmã da agravante, segundo afirmado), que os transferiu ao falecido, por instrumento particular de cessão de direitos[6], em abril de 2006. A valer, se a irmã da agravante detinha procuração para alienar os direitos sobre o imóvel desde setembro de 2002, ou seja, antes da separação judicial, homologada em 19.8.2004, quando reconhecida a partilha de tais direitos na proporção de 50% para cada um dos ex-consortes, em nada altera essa situação o fato de a cessão de direitos ter sido firmada posteriormente, em abril de 2006, especialmente, porque não há informações de que o imóvel fora vendido no prazo avençado de 6 (seis) meses e entregue a cota-parte da agravante. Entretanto, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada foi esclarecido sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79418839 dos autos na origem (processo n. 0724933-94.2018.8.07.0001). [2] Id. 21747400 – p. 5 dos autos na origem (processo n. 0724933-94.2018.8.07.0001). [3] In Eficácia e coisa julgada: atualizada de acordo com Código Civil de 2002, organizado por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira et al. 1a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 205-206. [4] In Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres, por Ovídio A. Batista da Silva. 4. ed. rev. e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 89-90. [5] Id. 74119509 dos autos na origem (processo n. 0724933-94.2018.8.07.0001). [6] Id. 21747347 dos autos na origem (processo n. 0724933-94.2018.8.07.0001).